Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0707338-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL DE MELO ALVES RECORRIDOS: ADALBERTO LEANDRO DE OLIVEIRA E RODOLPHO ANTUNES GUEDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CAUSA DE ANULABILIDADE. EXECUÇÃO VOLUNTÁRIA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. O dolo, enquanto vício de consentimento, pode conduzir, em tese, à anulabilidade do negócio jurídico, não se tratando, portanto, de hipótese de nulidade. O negócio anulável é passível de confirmação, circunstância que impede a sua anulação quando a parte a quem aproveitaria o suposto vício prosseguiu na sua execução voluntária. Se a confirmação se evidencia pela revenda das empresas negociadas a terceiros, tal fato impediria a restituição das partes ao estado anterior. 2. A aquisição do capital de sociedades empresárias é negócio de complexidade e monta tais que exige diligência adequada para avaliação do passivo, além das possíveis repercussões jurídicas de processos administrativos e judiciais em curso. 3. Se os adquirentes se valeram de assessoria jurídica e contábil para avaliar as informações prestadas, dando-as por suficientes, mesmo a despeito de ter sido noticiada a existência de dívidas consideráveis e procedimentos em curso que poderiam levar à aplicação de penalidades, não se verifica omissão dolosa, mas equívoco no prognóstico de avaliação dos riscos assumidos, sobretudo se observado o interregno de mais de um mês entre o compromisso de compra e venda e a ultimação do negócio, período em que deveriam ter sido escrutinadas as informações prestadas, não se podendo atribuir ao vendedor eventual erro de avaliação da gravidade das pendências. 4. Evidenciado ter havido mero arrependimento quanto aos riscos assumidos, sem omissão dolosa por parte do alienante, descabe a anulação do negócio ou a indenização por eventuais prejuízos, aliás, sequer demonstrados, até porque as dívidas conhecidas são das pessoas jurídicas e não se provou que os adquirentes tenham, de fato, suportado a responsabilidade por obrigações delas. 5. Apelo provido. O recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, defendendo que a fixação dos honorários advocatícios não pode se basear no valor da causa. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento dos honorários advocatícios com base no proveito econômico, qual seja, o valor do contrato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “o recurso especial adesivo do particular restou prejudicado, eis que segue a sorte do recurso principal, não sendo possível seu processamento autônomo” (AgInt no AREsp n. 2.414.659/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015